Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600154-08.2026.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DRA. ADRIANA DE LOURDES SIMETTE
Órgão julgador: DRA. ADRIANA DE LOURDES SIMETTE
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2026-06-17
Data de publicação: 2026-06-17

Ementa:
DIREITO
ELEITORAL.
RECURSO
ELEITORAL.
REPRESENTAÇÃO
POR
PROPAGANDA ELEITORAL ANTECIPADA.
PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA.
PARTIDO POLÍTICO. REGULARIZAÇÃO
DA
REPRESENTAÇÃO
PROCESSUAL.
VÍCIO SANÁVEL. ART. 76 DO CPC.
REJEIÇÃO. OUTDOORS. MENSAGEM DE
FELICITAÇÃO AO MUNICÍPIO. IMAGEM,
NOME,
IDENTIDADE
VISUAL
E
INDICAÇÃO
DE
REDES
SOCIAIS
DO
REPRESENTADO. CONTEXTO DE PRÉ-
CANDIDATURA.
CONOTAÇÃO
ELEITORAL. MEIO PROSCRITO. ART. 39, §
8º, DA LEI Nº 9.504/1997. ART. 3º- A DA
RESOLUÇÃO
TSE
Nº
23.610/2019.
DESNECESSIDADE DE PEDIDO EXPLÍCITO
DE VOTO. REDES SOCIAIS UTILIZADAS
COMO ELEMENTO CONTEXTUAL, E NÃO
COMO FUNDAMENTO AUTÔNOMO DE
CONDENAÇÃO.
MULTA
FIXADA
NO

Num. 44913846 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DRA. ADRIANA DE LOURDES SIMETTE - 19/06/2026 09:28:12
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26061909281248500000043849075
Número do documento: 26061909281248500000043849075
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 19/06/2026 14:51:04
MÍNIMO LEGAL. RECURSO CONHECIDO E
NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso eleitoral interposto por Marcelo
Setim Dal Negro da Rocha contra decisão que
julgou procedente representação por propaganda
eleitoral antecipada ajuizada pelo União Brasil,
reconhecendo a utilização de outdoors com
conteúdo eleitoral em período anterior ao
permitido para propaganda eleitoral.
2. A decisão recorrida confirmou a tutela de
urgência anteriormente deferida, consolidou a
ordem de retirada definitiva dos outdoors e
engenhos publicitários descritos na inicial,
reconheceu a prática de propaganda eleitoral
antecipada ilícita por meio proscrito e condenou
o representado ao pagamento de multa no valor
de R$ 5.000,00.
3. O recorrente sustenta, preliminarmente,
ilegitimidade ativa do órgão partidário municipal
para ajuizar representação relativa a cargo de
deputado federal. No mérito, alega inexistência
de propaganda eleitoral antecipada, por se tratar
de mera mensagem de felicitação ao Município
de São José dos Pinhais, ausência de pedido
explícito de voto, utilização indevida de fatos
estranhos à lide e contradição no uso das redes
sociais como elemento de reforço da ilicitude.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
4. As questões em discussão consistem
em saber: i) se a regularização processual
promovida nos autos afasta a preliminar de
ilegitimidade ativa; ii) se a divulgação de
outdoors com imagem, nome, identidade visual e
indicação de redes sociais do representado, em
contexto
de
pré-candidatura,
configur

Inteiro teor:
19/06/2026
Número: 0600154-08.2026.6.16.0000

Classe: RECURSO no(a) Rp
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Juiz(a) Auxiliar 2
Última distribuição : 08/05/2026
Valor da causa: R$ 0,00
Assuntos: Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Extemporânea/Antecipada, Propaganda
Política - Propaganda Eleitoral - Internet, Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Outdoors
Objeto do processo: Representação por Propaganda Eleitoral Antecipada nº 0600154-
08.2026.6.16.0000, ajuizada pelo Partido União Brasil com fulcro no art. 36-A da Lei nº 9.504/1997
em face de Marcelo Setim Dal Negro da Rocha, alegando em sintese, que para corroborar as
aspirações políticas do Representado, apurou-se que suas redes sociais apresentam um padrão
uniforme de conteúdo, com uso de slogan e identidade visuais bem definidos. Verificou-se que o
representado afixou inúmeros outdoors na cidade de São José dos Pinhais.Conteúdo dos post:
"portalsaojoseoficial.O pré-candidato a deputado federal Marcelo Dal Negro tem movimentado os
bastidores políticos em São José dos Pinhais ao articular apoios estratégicos para a próxima
eleição. Nos últimos dias, vereadores da base aliada que, no pleito anterior, apoiaram outro
deputado federal, passaram a declarar alinhamento ao novo projeto político. A movimentação
indica um possível reposicionamento dentro do grupo e reforça a busca por maior
representatividade do município em Brasília.(...)". "marcelodalnegropr. Parabéns, São José dos
Pinhais, pelos seus 336 anos!O trabalho e a fé construíram esse lugar, no campo e na cidade.São
José dos Pinhais, terra que a gente faz". "Últimas noticias. Rede 190. Marcelo Dal Negro confirma
pr-e-candidatura a depurtado fedral e destaca trajetória de resultados em São José dos
Pinhais"."Parabens São José dos Pinhais 336 Cidade de gente trabalhadora e cheia de orgulho".
(Requer: a concessão de tutela de urgência, determinando-se a imediata retirada de todos os
outdoors e engenhos publicitários descritos na presente inicial, ou de quaisquer outros de igual
conteúdo, imagem ou finalidade, instalados no Município de São José dos Pinhais, em razão da
manifesta irregularidade do meio empregado e do risco de perpetuação da propaganda ilícita; no
mérito, seja julgada totalmente procedente a presente representação, com o reconhecimento da
prática de propaganda eleitoral antecipada por meio vedado, nos termos dos arts. 36, 36-A e 39, §
8º, da Lei nº 9.504/1997; em consequência, seja o representado condenado ao pagamento da multa
eleitoral em seu patamar máximo, no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), por outdoor, diante
da extensão da divulgação, da pluralidade de pontos de exibição, do alto impacto do meio utilizado
e do contexto de promoção pessoal associado a evento público de grande repercussão; seja
determinada a adoção das providências necessárias para impedir nova veiculação de propaganda
da mesma natureza, com fundamento no poder de polícia da Justiça Eleitoral;caso Vossa
Excelência entenda necessário, seja autorizada a produção de prova complementar, inclusive
documental, fotográfica, pericial e a expedição de ofícios para identificação dos responsáveis pela
contratação, instalação e manutenção dos outdoors, sem prejuízo da apuração de eventual vínculo
entre a promoção pessoal do representado e a estrutura de divulgação do evento público
mencionado).
Segredo de Justiça? NÃO
Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico

Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? SIM

Partes
Advogados
MARCELO SETIM DAL NEGRO DA ROCHA (RECORRENTE)
TAINARA PRADO LABER (ADVOGADO)
UNIAO BRASIL (RECORRIDO)
THIAGO DE ARAUJO CHAMULERA (ADVOGADO)
GABRIEL FERREIRA DE CRISTO (ADVOGADO)
UNIAO BRASIL - SAO JOSE DOS PINHAIS - PR -
MUNICIPAL (RECORRIDO)
THIAGO DE ARAUJO CHAMULERA (ADVOGADO)
Outros participantes
PROCURADOR REGIONAL ELEITORAL (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44913846
19/06/2026
09:28
Acórdão
Acórdão

Num. 44913846 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DRA. ADRIANA DE LOURDES SIMETTE - 19/06/2026 09:28:12
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26061909281248500000043849075
Número do documento: 26061909281248500000043849075
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 19/06/2026 14:51:04
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 69.258

RECURSO NA REPRESENTAÇÃO 0600154-08.2026.6.16.0000 – SÃO MARCOS (SÃO JOSÉ
DOS PINHAIS) – PARANÁ
Relator: DRA. ADRIANA DE LOURDES SIMETTE
RECORRENTE: MARCELO SETIM DAL NEGRO DA ROCHA
ADVOGADO: TAINARA PRADO LABER - OAB/PR92625-A
RECORRIDO: UNIAO BRASIL - SAO JOSE DOS PINHAIS - PR - MUNICIPAL
ADVOGADO: THIAGO DE ARAUJO CHAMULERA - OAB/PR62203-A
RECORRIDO: UNIAO BRASIL
ADVOGADO: THIAGO DE ARAUJO CHAMULERA - OAB/PR62203-A
ADVOGADO: GABRIEL FERREIRA DE CRISTO - OAB/PR108469-A
FISCAL DA LEI: PROCURADOR REGIONAL ELEITORAL
PROCURADORIA: PROCURADORIA REGIONAL ELEITORAL

EMENTA
DIREITO
ELEITORAL.
RECURSO
ELEITORAL.
REPRESENTAÇÃO
POR
PROPAGANDA ELEITORAL ANTECIPADA.
PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA.
PARTIDO POLÍTICO. REGULARIZAÇÃO
DA
REPRESENTAÇÃO
PROCESSUAL.
VÍCIO SANÁVEL. ART. 76 DO CPC.
REJEIÇÃO. OUTDOORS. MENSAGEM DE
FELICITAÇÃO AO MUNICÍPIO. IMAGEM,
NOME,
IDENTIDADE
VISUAL
E
INDICAÇÃO
DE
REDES
SOCIAIS
DO
REPRESENTADO. CONTEXTO DE PRÉ-
CANDIDATURA.
CONOTAÇÃO
ELEITORAL. MEIO PROSCRITO. ART. 39, §
8º, DA LEI Nº 9.504/1997. ART. 3º- A DA
RESOLUÇÃO
TSE
Nº
23.610/2019.
DESNECESSIDADE DE PEDIDO EXPLÍCITO
DE VOTO. REDES SOCIAIS UTILIZADAS
COMO ELEMENTO CONTEXTUAL, E NÃO
COMO FUNDAMENTO AUTÔNOMO DE
CONDENAÇÃO.
MULTA
FIXADA
NO

Num. 44913846 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DRA. ADRIANA DE LOURDES SIMETTE - 19/06/2026 09:28:12
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26061909281248500000043849075
Número do documento: 26061909281248500000043849075
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 19/06/2026 14:51:04
MÍNIMO LEGAL. RECURSO CONHECIDO E
NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso eleitoral interposto por Marcelo
Setim Dal Negro da Rocha contra decisão que
julgou procedente representação por propaganda
eleitoral antecipada ajuizada pelo União Brasil,
reconhecendo a utilização de outdoors com
conteúdo eleitoral em período anterior ao
permitido para propaganda eleitoral.
2. A decisão recorrida confirmou a tutela de
urgência anteriormente deferida, consolidou a
ordem de retirada definitiva dos outdoors e
engenhos publicitários descritos na inicial,
reconheceu a prática de propaganda eleitoral
antecipada ilícita por meio proscrito e condenou
o representado ao pagamento de multa no valor
de R$ 5.000,00.
3. O recorrente sustenta, preliminarmente,
ilegitimidade ativa do órgão partidário municipal
para ajuizar representação relativa a cargo de
deputado federal. No mérito, alega inexistência
de propaganda eleitoral antecipada, por se tratar
de mera mensagem de felicitação ao Município
de São José dos Pinhais, ausência de pedido
explícito de voto, utilização indevida de fatos
estranhos à lide e contradição no uso das redes
sociais como elemento de reforço da ilicitude.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
4. As questões em discussão consistem
em saber: i) se a regularização processual
promovida nos autos afasta a preliminar de
ilegitimidade ativa; ii) se a divulgação de
outdoors com imagem, nome, identidade visual e
indicação de redes sociais do representado, em
contexto
de
pré-candidatura,
configura
propaganda eleitoral antecipada por meio
proscrito; iii) se houve julgamento extra petita
ou utilização de fatos estranhos à lide; iv) se as
redes sociais foram indevidamente utilizadas
como fundamento autônomo da condenação.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A irregularidade inicialmente apontada

Num. 44913846 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DRA. ADRIANA DE LOURDES SIMETTE - 19/06/2026 09:28:12
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26061909281248500000043849075
Número do documento: 26061909281248500000043849075
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 19/06/2026 14:51:04
quanto à atuação processual da agremiação
partidária foi devidamente saneada no curso do
processo, mediante regularização da representação processual, não havendo
substituição indevida de parte ou mutação
subjetiva da demanda, mas correção de vício
formal sanável, compatível com o art. 76 do
CPC e com os princípios da primazia do
julgamento de mérito, da instrumentalidade das
formas e da ausência de prejuízo.
6. A configuração da propaganda eleitoral
antecipada por meio proscrito não exige pedido
explícito de voto quando a mensagem possui
conotação eleitoral e é veiculada por instrumento
vedado no período regular de campanha, nos
termos do art. 3º- A da Resolução TSE nº
23.610/2019.
7. A mensagem de felicitação ao
Município, quando veiculada em outdoor com
imagem destacada, nome, identidade visual,
indicação de redes sociais e inserida em contexto
de
projeção
pública
de
pré-candidatura,
ultrapassa os limites de mera homenagem cívica
e assume finalidade de promoção político-
eleitoral.
8. A vedação ao uso de outdoor possui
caráter objetivo e visa resguardar a paridade de
armas entre os futuros concorrentes, impedindo a
ocupação prematura e de grande impacto visual
do espaço urbano por potenciais candidatos.
9. Não há julgamento extra petita quando
a decisão considera elementos contextuais
narrados na inicial, submetidos ao contraditório
e relacionados à causa de pedir, especialmente a
associação entre os outdoors, a identidade visual
do representado, o aniversário municipal e a
projeção pública de sua pré-candidatura.
10. As redes sociais do recorrente não
foram consideradas ilícitas em si mesmas,
tampouco constituíram fundamento autônomo da
condenação. Serviram apenas como elemento
contextual para demonstrar a uniformidade de
identidade visual e a finalidade eleitoral dos
outdoors impugnados.
11. Mantida a configuração do ilícito,

Num. 44913846 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DRA. ADRIANA DE LOURDES SIMETTE - 19/06/2026 09:28:12
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26061909281248500000043849075
Número do documento: 26061909281248500000043849075
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 19/06/2026 14:51:04
revela-se proporcional a multa fixada no mínimo
legal, de R$ 5.000,00, nos termos do art. 36, §
3º, da Lei nº 9.504/1997.
IV. DISPOSITIVO E TESE
12. Recurso conhecido e não provido.
Tese de julgamento: A veiculação de outdoor
com imagem, nome, identidade visual e
indicação de redes sociais de pré-candidato,
ainda que sob a forma aparente de mensagem de
felicitação ao Município, configura propaganda
eleitoral antecipada ilícita quando, analisada em
seu contexto, revelar finalidade de promoção
político-eleitoral, sendo desnecessário pedido
explícito de voto diante da utilização de meio
proscrito.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto da Relatora.

Curitiba, 17/06/2026

RELATOR(A) DRA. ADRIANA DE LOURDES SIMETTE

RELATÓRIO
Trata-se de recurso eleitoral interposto por MARCELO SETIM DAL NEGRO DA ROCHA em face da
decisão de ID 44876491, posteriormente integrada pela decisão de ID 44886973, que julgou procedente a
representação por propaganda eleitoral antecipada ajuizada por UNIÃO BRASIL – SÃO JOSÉ DOS
PINHAIS/PR – MUNICIPAL, posteriormente regularizada com o comparecimento do UNIÃO BRASIL.
Na inicial (ID 44867044), a parte representante sustentou que o representado, apontado como pré-candidato
ao cargo de deputado federal, teria promovido sua imagem mediante a divulgação de diversos outdoors no

Num. 44913846 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DRA. ADRIANA DE LOURDES SIMETTE - 19/06/2026 09:28:12
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26061909281248500000043849075
Número do documento: 26061909281248500000043849075
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 19/06/2026 14:51:04
Município de São José dos Pinhais, contendo sua fotografia, seu nome, identidade visual padronizada,
indicação de rede social e mensagem alusiva ao aniversário de 336 anos do Município.
Alegou que a publicidade, embora apresentada como homenagem cívica, estaria inserida em contexto de
promoção pessoal e de pré-campanha, com utilização de meio expressamente vedado pela legislação
eleitoral, nos termos do art. 39, § 8º, da Lei nº 9.504/1997.
Em sede liminar, foi deferida tutela de urgência para determinar a retirada dos outdoors indicados na inicial
(ID 44867345).
Citado, o representado apresentou defesa (ID 44868914). Suscitou preliminar de ilegitimidade ativa, sob o
argumento de que o órgão municipal do partido não teria legitimidade para ajuizar representação relativa a
suposta propaganda antecipada para cargo de deputado federal. No mérito, sustentou inexistir propaganda
eleitoral antecipada, afirmando tratar-se de mera mensagem de congratulação ao Município de São José dos
Pinhais, desprovida de pedido de voto, menção a candidatura, número, partido ou plataforma eleitoral.
Subsidiariamente, requereu que eventual multa fosse fixada no mínimo legal e de forma única.
A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se, preliminarmente, pela necessidade de regularização da
representação processual da parte autora e, superado o vício, pela procedência da representação, com
confirmação da liminar e aplicação de multa pela prática de propaganda eleitoral antecipada por meio
proscrito (ID 44870239).
Após a regularização processual, sobreveio decisão de mérito que julgou procedente a representação, com
resolução do mérito, para confirmar a tutela de urgência anteriormente deferida, reconhecer a prática de
propaganda eleitoral antecipada ilícita, por divulgação de conteúdo eleitoral mediante meio proscrito, e
condenar o representado ao pagamento de multa no valor de R$ 5.000,00, correspondente ao mínimo legal
(ID 44876491).
O representado opôs embargos de declaração (ID 44880157), alegando contradição quanto ao enfrentamento
da preliminar de ilegitimidade ativa e quanto à utilização das redes sociais como elemento contextual de
reforço da condenação. Os aclaratórios foram conhecidos e não acolhidos (ID 44886973), prestando-se
esclarecimentos apenas para fins de integração da fundamentação, sem efeitos modificativos.
No recurso eleitoral (ID 44890451), o representado renova a preliminar de ilegitimidade ativa ad causam,
sustentando que a representação foi ajuizada por órgão partidário municipal para discutir suposta
propaganda relacionada a cargo de deputado federal, cuja circunscrição seria estadual. Afirma que não se
trataria de vício de representação processual, mas de ausência originária de legitimidade ativa, insuscetível
de saneamento.
No mérito, sustenta que os outdoors veicularam mera homenagem ao aniversário do Município de São José
dos Pinhais, sem pedido explícito de voto, referência a candidatura, número, partido ou plataforma política.
Defende que a proibição do uso de outdoor somente incidiria quando configurada propaganda eleitoral
propriamente dita.
Alega, ainda, que a decisão recorrida teria utilizado fatos estranhos à lide, especialmente a associação entre
os outdoors, a denominada “Festa da Cidade” e a atuação funcional do recorrente. Por fim, sustenta haver
contradição lógica na utilização de publicações em redes sociais, meio lícito de pré-campanha, como

Num. 44913846 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DRA. ADRIANA DE LOURDES SIMETTE - 19/06/2026 09:28:12
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26061909281248500000043849075
Número do documento: 26061909281248500000043849075
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 19/06/2026 14:51:04
elemento de reforço da ilicitude dos outdoors.
Requer o provimento do recurso para extinguir o feito sem resolução do mérito, por ilegitimidade ativa, ou,
subsidiariamente, julgar improcedente a representação.
Os recorridos apresentaram contrarrazões, defendendo a regularidade da representação processual, a
ausência de prejuízo e a manutenção da decisão recorrida. No mérito, sustentam que o recorrente se valeu de
diversos outdoors, instalados em pontos de grande visibilidade, com imagem pessoal, nome, identidade
visual padronizada e canais de comunicação, em contexto de pré-campanha, o que configura propaganda
eleitoral antecipada mediante meio proscrito.
Não houve determinação de nova remessa dos autos à Procuradoria Regional Eleitoral para emissão de
parecer escrito sobre o recurso, pelas razões explicitadas no voto, sem prejuízo de eventual intervenção oral
em sessão, caso se entenda necessário.
Os autos, inicialmente distribuídos à Ex.ma Desa. Gisele Lemke, vieram conclusos a este juízo após
redistribuição (certidão id. 44909509).
É o relatório.

VOTO
I – Admissibilidade
O recurso é tempestivo, eis que a sentença foi publicada no DJE do dia 06/05/2026 (id. 44889311) e
o recurso foi interposto no dia 07/05/2026 (id. 44890451).
Presentes os demais pressupostos intrínsecos e extrínsecos, conheço do recurso e passo, de plano, à
sua análise.
II – Da desnecessidade de remessa prévia ao Ministério Público Eleitoral para parecer escrito
Registro, antes do exame do mérito, que a ausência de nova remessa dos autos ao Ministério
Público Eleitoral para parecer escrito sobre o recurso não configura irregularidade processual.
O rito das representações apreciadas por juíza ou juiz auxiliar é especial e célere. O art. 25 da
Resolução TSE nº 23.608/2019 assegura o prazo de 1 (um) dia para a interposição do recurso e para
a apresentação de contrarrazões. Em seguida, o § 1º do mesmo dispositivo determina que,
oferecidas as contrarrazões ou decorrido o respectivo prazo, os autos sejam conclusos à relatora ou
ao relator, que deverá apresentá-los em mesa para julgamento em 2 (dois) dias, independentemente
de publicação de pauta.
Desse modo, a norma de regência não condiciona o julgamento do recurso à prévia emissão de
parecer escrito pela Procuradoria Regional Eleitoral. Ao contrário, o procedimento privilegia o
contraditório direto entre as partes e a pronta submissão da matéria ao colegiado.

Num. 44913846 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DRA. ADRIANA DE LOURDES SIMETTE - 19/06/2026 09:28:12
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26061909281248500000043849075
Número do documento: 26061909281248500000043849075
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 19/06/2026 14:51:04
Esse entendimento também foi externado pela própria Procuradoria Regional Eleitoral em
manifestação juntada ao processo nº 0600187-95.2026.6.16.0000, na qual se consignou a ausência
de obrigatoriedade normativa de intervenção ministerial escrita antes do julgamento, sem prejuízo
da faculdade de atuação oral em sessão.
Além disso, o art. 40 do Regimento Interno deste Tribunal assegura ao Procurador Regional
Eleitoral a participação nas sessões de julgamento, inclusive para sustentar oralmente seu parecer,
pedir a palavra pela ordem e esclarecer dúvida ou equívoco relacionado à matéria de fato que possa
influir no julgamento.
Assim, a não remessa dos autos para parecer escrito recursal observa o rito legalmente previsto,
preserva a celeridade própria das representações eleitorais e não impede a intervenção ministerial
em sessão, caso reputada necessária.
III - Preliminar de ilegitimidade ativa
O recorrente sustenta que a representação deveria ser extinta sem resolução do mérito, porque teria
sido ajuizada originariamente por órgão partidário municipal para discutir suposta propaganda
antecipada relacionada a cargo de deputado federal.
A preliminar não merece acolhimento.
Conforme consignado na decisão recorrida e reiterado na decisão que apreciou os embargos de
declaração, a irregularidade inicialmente apontada quanto à atuação processual da agremiação foi
superada com a regularização determinada nos autos.
Não houve substituição indevida do polo ativo, mutação subjetiva da demanda ou ingresso de parte
estranha após a formação da relação processual. O que se verificou foi a regularização formal da
representação processual da mesma agremiação partidária, providência compatível com o art. 76 do
Código de Processo Civil e com os princípios da instrumentalidade das formas, da cooperação
processual e da primazia da resolução de mérito.
Os partidos políticos possuem personalidade jurídica própria e se organizam internamente por
órgãos de direção nacional, estadual e municipal. Esses órgãos não constituem, por si sós, pessoas
jurídicas autônomas e dissociadas entre si, mas estruturas internas de representação e atuação da
mesma agremiação partidária.
Nesse contexto, eventual inadequação formal na representação processual do partido em juízo
constitui vício sanável, sobretudo quando regularizada oportunamente, sem alteração da causa de
pedir, do pedido ou do sujeito substancial em nome de quem se deduz a pretensão.
No caso, a defesa teve plena oportunidade de manifestação, apresentou contestação, opôs embargos
de declaração e interpôs recurso eleitoral. Não demonstrou prejuízo concreto decorrente da
regularização processual realizada.
A jurisprudência processual, aplicável subsidiariamente ao rito eleitoral, prestigia o saneamento de
vícios formais quando possível e quando não houver prejuízo à parte adversa, o que é o caso dos
autos, vez que na verdade o polo ativo atendeu expressamente a regra do artigo 3o da Resolução n.

Num. 44913846 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DRA. ADRIANA DE LOURDES SIMETTE - 19/06/2026 09:28:12
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26061909281248500000043849075
Número do documento: 26061909281248500000043849075
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 19/06/2026 14:51:04
23608/2019 que expressamente estabelece: as representações especiais, as reclamações
administrativas eleitorais e os pedidos de direito de resposta poderão, observada a respectiva
legitimidade, ser feitos por qualquer partido político, federação de partidos, coligação, candidata e
candidato (...).
Rejeito, portanto, a preliminar.
IV - Mérito
A controvérsia de mérito consiste em definir se a veiculação de outdoors com imagem, nome,
identidade visual e indicação de rede social do recorrente, em contexto de pré-candidatura,
configura propaganda eleitoral antecipada por meio proscrito.
Dos autos extrai-se as seguintes imagens a fim de contextualizar a alegada infração:

Num. 44913846 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DRA. ADRIANA DE LOURDES SIMETTE - 19/06/2026 09:28:12
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26061909281248500000043849075
Número do documento: 26061909281248500000043849075
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 19/06/2026 14:51:04
O simples compulsar das peças publicitárias leva à certeza de que a decisão recorrida deve ser
mantida.
A Lei nº 9.504/1997 estabelece:
Art. 36. A propaganda eleitoral somente é permitida após o dia 15 de agosto do ano da
eleição. (Redação dada pela Lei nº 13.165, de 2015)
§ 1º Ao postulante a candidatura a cargo eletivo é permitida a realização, na quinzena anterior à
escolha pelo partido, de propaganda intrapartidária com vista à indicação de seu nome, vedado o
uso de rádio, televisão e outdoor.
§ 2º Não será permitido qualquer tipo de propaganda política paga no rádio e na
televisão. (Redação dada pela Lei nº 13.487, de 2017)
§ 3o A violação do disposto neste artigo sujeitará o responsável pela divulgação da propaganda
e, quando comprovado o seu prévio conhecimento, o beneficiário à multa no valor de R$ 5.000,00
(cinco mil reais) a R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais), ou ao equivalente ao custo da
propaganda, se este for maior. (Redação dada pela Lei nº 12.034, de 2009)
§ 5o A comprovação do cumprimento das determinações da Justiça Eleitoral relacionadas a
propaganda realizada em desconformidade com o disposto nesta Lei poderá ser apresentada no
Tribunal Superior Eleitoral, no caso de candidatos a Presidente e Vice-Presidente da República,
nas sedes dos respectivos Tribunais Regionais Eleitorais, no caso de candidatos a Governador,
Vice-Governador, Deputado Federal, Senador da República, Deputados Estadual e Distrital, e, no
Juízo Eleitoral, na hipótese de candidato a Prefeito, Vice-Prefeito e Vereador. (Incluído
pela Lei nº 12.034, de 2009)

Num. 44913846 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DRA. ADRIANA DE LOURDES SIMETTE - 19/06/2026 09:28:12
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26061909281248500000043849075
Número do documento: 26061909281248500000043849075
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 19/06/2026 14:51:04
O art. 39, § 8º, do mesmo diploma dispõe:
Art. 39. A realização de qualquer ato de propaganda partidária ou eleitoral, em recinto aberto ou
fechado, não depende de licença da polícia. [...]
§ 8o É vedada a propaganda eleitoral mediante outdoors, inclusive eletrônicos, sujeitando-se a
empresa responsável, os partidos, as coligações e os candidatos à imediata retirada da
propaganda irregular e ao pagamento de multa no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a R$
15.000,00 (quinze mil reais). (Redação dada pela Lei nº 12.891, de 2013)
Por sua vez, o art. 3º-A da Resolução TSE nº 23.610/2019 prevê:
Art. 3º-A. Considera-se propaganda antecipada passível de multa aquela divulgada
extemporaneamente cuja mensagem contenha pedido explícito de voto, ou que veicule conteúdo
eleitoral em local vedado ou por meio, forma ou instrumento proscrito no período de
campanha. (Incluído pela Resolução nº 23.671/2021)
Parágrafo único. O pedido explícito de voto não se limita ao uso da locução “vote em”, podendo
ser inferido de termos e expressões que transmitam o mesmo conteúdo. (Incluído pela Resolução
nº 23.732/2024)
A partir desse quadro normativo, a jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral tem reconhecido
que a propaganda eleitoral antecipada pode se configurar, ainda que ausente pedido explícito de
voto, quando houver veiculação de conteúdo eleitoral em local vedado ou por meio, forma ou
instrumento proscrito no período de campanha.
Assim, o ponto central não é saber apenas se houve pedido expresso de voto. A questão é verificar
se a mensagem possui conotação eleitoral e se foi difundida por meio proibido, como o outdoor.
No caso concreto, os outdoors não consistiam em manifestação anônima, genérica ou institucional
de felicitação ao Município. As peças continham imagem com relevante destaque à imagem do
recorrente, seu nome, identidade visual própria, indicação de perfil em rede social e mensagem
associada ao aniversário de São José dos Pinhais.
Embora o conteúdo textual das peças tenha utilizado linguagem de congratulação, o conjunto visual
e contextual revela estratégia de exposição pessoal de pré-candidato em espaço urbano de grande
impacto visual. A mensagem “Parabéns São José dos Pinhais – 336 anos – Cidade de gente
trabalhadora e cheia de orgulho”, acompanhada da fotografia, nome e canal de comunicação do
recorrente, não pode ser analisada de forma isolada e descontextualizada.
A presença simultânea de imagem pessoal em relevante destaque, nome identificável, identidade
visual padronizada e indicação de rede social afasta a tese de mera homenagem cívica neutra. O que
se constata é a utilização de efeméride municipal de forte apelo popular para ampliar a exposição
pública do recorrente, em ano eleitoral, mediante instrumento de propaganda expressamente
vedado.
A circunstância de inexistir número de urna, sigla partidária ou pedido literal de voto não
descaracteriza a irregularidade, até porque ainda estes elementos não existem ao passo em que se
está em período pré-eleitoral. O art. 3º-A da Resolução TSE nº 23.610/2019 admite a configuração
da propaganda antecipada quando houver conteúdo eleitoral veiculado por meio proscrito no

Num. 44913846 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: DRA. ADRIANA DE LOURDES SIMETTE - 19/06/2026 09:28:12
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26061909281248500000043849075
Número do documento: 26061909281248500000043849075
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 19/06/2026 14:51:04
período de campanha.
A vedação ao outdoor possui fundamento próprio. Trata-se de meio de comunicação de elevado
impacto visual, ampla exposição urbana e grande capacidade de fixação da imagem do agente
perante o eleitorado. Por isso, a proibição tem caráter objetivo e busca impedir que potenciais
candidatos ocupem prematuramente o espaço público com publicidade pessoal de grande alcance,
em prejuízo da paridade de armas.
Não se está a afirmar que toda mensagem de felicitação a Município configura propaganda eleitoral.
A jurisprudência admite, em determinadas circunstâncias, manifestações de congratulação
desprovidas de conteúdo eleitoral. Todavia, essa compreensão pressupõe neutralidade do contexto,
ausência de estratégia de autopromoção, inexistência de identidade visual de pré-campanha e,
sobretudo, ausência de utilização de meio proscrito associado à finalidade eleitoral.
Aqui, a conclusão é diversa porque os outdoors, conforme já exposto acima, continham elementos
de promoção pessoal e foram analisados em conjunto com o contexto fático narrado na inicial: a
projeção pública do recorrente como pré-candidato, a padronização da identidade visual e a
utilização de canais de comunicação pessoal para reforçar sua exposição.
Também não procede a alegação de julgamento extra petita ou utilização de fatos estranhos à lide.
A petição inicial indicou expressamente a existência de diversos outdoors no Município de São José
dos Pinhais (páginas 6 a 10 da inicial), a utilização ostensiva de imagem pessoal do recorrente, a
associação ao aniversário da cidade, a indicação de redes sociais e a existência de uma comunicação
visual padronizada em contexto de pré-campanha. A decisão recorrida, ao valorar esses elementos
conjuntamente, permaneceu dentro dos limites da causa de pedir.
A menção ao aniversário municipal e ao contexto de grande repercussão popular não constitui
inovação fática, mas interpretação do ambiente em que a publicidade foi veiculada. Não houve
condenação por atuação funcional do recorrente, tampouco por sua participação em evento
municipal. A condenação decorreu da utilização de outdoors com conteúdo de promoção político-
eleitoral, meio expressamente proscrito pela legislação eleitoral.
Da mesma forma, não há contradição na utilização das redes sociais como elemento contextual.
A decisão recorrida não condenou o recorrente por publicações em redes sociais, nem afirmou que o
uso desses meios, isoladamente considerado, seria ilícito. As redes sociais foram mencionadas
apenas para demonstrar a uniformidade de identidade visual, o uso reiterado de slogans e a conexão
entre os outdoors e a estratégia comunicacional do recorrente.
Essa utilização contextual é legítima. A análise da propaganda eleitoral antecipada não deve ser
artificialmente fragmentada quando os elementos dos autos indicam unidade de comunicação,
padronização visual e promoção pessoal. Meios lícitos podem ser considerados como elementos de
contexto para aferir a finalidade eleitoral de outro meio impugnado, desde que não constituam
fundamento autônomo de condenação. Foi exatamente o que ocorreu.
O fundamento condenatório permaneceu delimitado: veiculação de conteúdo eleitoral por outdoor,
instrumento proscrito no período de campanha e, por consequência, igualmente incompatível com a

Num. 44913846 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: DRA. ADRIANA DE LOURDES SIMETTE - 19/06/2026 09:28:12
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26061909281248500000043849075
Número do documento: 26061909281248500000043849075
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 19/06/2026 14:51:04
pré-campanha quando utilizado para promoção político-eleitoral. Neste sentido o TSE e o TRE-PR
já se posicionaram:
Eleições 2024. [...] Propaganda eleitoral antecipada. Meio proscrito. Outdoor. [...] 4. O entendimento
do acórdão regional está alinhado à jurisprudência desta Corte Superior de que “[...] ‘a realização de
atos de pré-campanha por meio de outdoors importa em ofensa ao art. 39, § 8º, da Lei n. 9.504/97 e
desafia a imposição da multa, independentemente da existência de pedido explícito de voto’ [...].” (Ac.
de 10/6/2025 no AgR-AREspE n. 060004050, rel. Min. André Mendonça.)
“Eleições 2022. Representação eleitoral. Candidato ao cargo de presidente da República. Propaganda
eleitoral antecipada por meio de outdoor. Ocorrência. [...] 1. A jurisprudência do Tribunal Superior
Eleitoral firmou–se no sentido de ser vedada a propaganda eleitoral por outdoors, nos termos do § 8º
do art. 39 da Lei n. 9.504/1997, independentemente da inexistência de pedido explícito de votos
[...]”. (Ac. de 21/3/2024 na Rp n. 060021464, rel. Min. Cármen Lúcia.)
DIREITO ELEITORAL. RECURSO ELEITORAL. PROPAGANDA ELEITORAL ANTECIPADA.
ELEIÇÕES 2024. ATO DE PRÉ-CAMPANHA. FAIXA COM IMPACTO VISUAL DE OUTDOOR.
UTILIZAÇÃO DE MEIO PROSCRITO. MULTA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME 1. Recurso Eleitoral interposto por Evandro da Rocha contra sentença da
155ª Zona Eleitoral - Piraquara, que condenou o recorrente ao pagamento de multa no valor de R$
5.000,00 por propaganda eleitoral antecipada, conforme arts. 36 e 39, § 8º, da Lei nº 9.504/97.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a ausência de
prova quanto ao tamanho exato da faixa afixada pelo recorrente compromete a validade da sentença;
(ii) determinar se a publicidade impugnada veicula mensagem de caráter eleitoral e caracteriza
propaganda eleitoral antecipada em meio proscrito, passível de multa; e (iii) definir se a multa imposta
pode ser reduzida para valor abaixo do mínimo legal.
III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A jurisprudência entende que é desnecessária a medida exata da
publicidade quando seu impacto visual é evidente e comparável a um outdoor. 4. A ausência de pedido
explícito de votos não implica na caracterização da mensagem como um indiferente eleitoral quando
ela tem evidente caráter eleitoral. 5. A publicidade impugnada, embora não viole os limites do art.
36-A da Lei nº 9.504/97, ao ser veiculada por meio proscrito (faixa com efeito visual de outdoor),
configura propaganda eleitoral antecipada, ainda que não haja pedido explícito de votos.
6. Faixa similar a outdoor é meio proscrito para veiculação de pré-campanha, atraindo a incidência
da multa prevista na Lei nº 9.504/97, art. 36. 7. A jurisprudência não permite a redução da multa para
valor inferior ao mínimo legal estabelecido pela legislação eleitoral.
IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. Mensagem de caráter
eleitoral veiculada antes de 16 de agosto por meio proscrito, caracteriza infração ao art. 36 da Lei nº
9.504/97, sujeitando o infrator às sanções previstas, independentemente da existência de pedido
explícito de votos. Dispositivos relevantes citados: Lei nº 9.504/97, arts. 36, 37 e 39, § 8º; CPC/2015,
art. 375. Jurisprudência relevante citada: TSE, AgR-AI 9-24/SP, Rel. Min. Luiz Fux; TSE, RE nº
060004743, Rel. Min. Sérgio Silveira Banhos; TRE-SC, RE nº 060268062, Rel. Des. Otávio José
Minatto, j. 26/09/2022; TRE-CE, RE nº 060010821, Rel. Des. Raimundo Deusdeth Rodrigues Junior,
DJE de 29/11/2021; TSE AgR-AI nº 817-36, Rel. Min. Rosa Weber, DJE de 5/3/2018
REPRESENTACAO nº060019818, Acórdão, Relator(a) Des. Claudia Cristina Cristofani, Publicação:
PSESS - Publicado em Sessão, 02/09/2024.
EMENTA:
ELEIÇÕES
2020.
RECURSO
ELEITORAL.
REPRESENTAÇÃO
ELEITORAL.
PROPAGANDA ELEITORAL EXTEMPORÂNEA. VEICULAÇÃO DE OUTDOOR. PRÉ-CANDIDATA.
PERÍODO DE PRÉ-CAMPANHA. MEIO PROSCRITO. CONFIGURAÇÃO DE PROPAGANDA
ELEITORAL IRREGULAR.RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.1. É irregular a
realização de atos de pré-campanha - ainda que não configurem propaganda antecipada - por meio
proibido aos atos de campanha eleitoral, como o outdoor, em razão da interpretação sistemática das
normas que regulam apropaganda eleitoral. Precedente do TSE (REspe nº 060022731, rel. Min.
EDSON FACHIN, DJe 1º/07/2019).2.As circunstâncias fáticas indicam a ciência acerca dos atos de
pré-campanha, conforme exigência do art. 40-B da Lei das Eleições.3. Recurso desprovido. RECURSO

Num. 44913846 - Pág. 13
Assinado eletronicamente por: DRA. ADRIANA DE LOURDES SIMETTE - 19/06/2026 09:28:12
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26061909281248500000043849075
Número do documento: 26061909281248500000043849075
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 19/06/2026 14:51:04
ELEITORAL nº06000360220206160078, Acórdão, Relator(a) Des. Vitor Roberto Silva, Publicação:
PSESS - Publicado em Sessão, 02/12/2020.
A decisão recorrida também foi proporcional quanto à sanção. Embora a inicial tenha requerido
multa em patamar máximo, a decisão fixou a reprimenda em R$ 5.000,00, mínimo legal previsto no
art. 36, § 3º, da Lei nº 9.504/1997, justamente em atenção aos critérios de razoabilidade e
proporcionalidade, bem como à ausência de elementos adicionais suficientes para justificar
exasperação.
Ainda, o cumprimento da liminar com a retirada dos outdoors não afasta a configuração do ilícito,
mas apenas demonstra cessação da conduta e impede a incidência de outras consequências
coercitivas. A sanção pecuniária decorre da prática da propaganda antecipada por meio proscrito, já
consumada com a divulgação das peças.
Dessa forma, a decisão recorrida deve ser mantida integralmente.
DISPOSITIVO
Ante o exposto, voto por conhecer do recurso eleitoral interposto por MARCELO SETIM DAL
NEGRO DA ROCHA e, no mérito, negar-lhe provimento, mantendo integralmente a decisão
recorrida que julgou procedente a representação, confirmou a tutela de urgência, reconheceu a
prática de propaganda eleitoral antecipada ilícita por meio proscrito e condenou o recorrente ao
pagamento de multa no valor de R$ 5.000,00.
É como voto.
ADRIANA DE LOURDES SIMETTE
Relatora

EXTRATO DA ATA

RECURSO NA REPRESENTAÇÃO(60001) Nº 0600154-08.2026.6.16.0000 - SÃO MARCOS (SÃO JOSÉ
DOS PINHAIS) - PARANÁ - RELATORA: DRA. ADRIANA DE LOURDES SIMETTE -
RECORRENTE: MARCELO SETIM DAL NEGRO DA ROCHA - Representante do RECORRENTE:
TAINARA PRADO LABER - PR92625-A- RECORRIDO: UNIAO BRASIL - SAO JOSE DOS PINHAIS -
PR - MUNICIPAL - Representante do RECORRIDO: THIAGO DE ARAUJO CHAMULERA - PR62203-
A, RECORRIDO: UNIAO BRASIL-Representantes do RECORRIDO: THIAGO DE ARAUJO
CHAMULERA - PR62203-A, GABRIEL FERREIRA DE CRISTO - PR108469-A

Num. 44913846 - Pág. 14
Assinado eletronicamente por: DRA. ADRIANA DE LOURDES SIMETTE - 19/06/2026 09:28:12
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26061909281248500000043849075
Número do documento: 26061909281248500000043849075
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 19/06/2026 14:51:04

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos termos do
voto da relatora.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Luciano Carrasco Falavinha Souza. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: os juízes Vanessa Jamus Marchi, Everton Jonir Fagundes
Menengola, a juíza substituta Tatiane de Cássia Viese e a juíza auxiliar Adriana de Lourdes Simette.
Presente a procuradora regional eleitoral substituta Eloisa Helena Machado.
SESSÃO DE 17/06/2026.